Tribunal: STJ
Processo: 5009060-02.2022.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2106948 - SP
(2023/0397255-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: A E R
EMBARGANTE
: R G S
ADVOGADO
: DANIEL SEIXAS RONDI - SP189211
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO
VIRTUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS. AUSÊNCIA.
CONDUTA
CRIMINAL
HABITUAL.
SOMATÓRIO DAS PENAS EM CONCURSO DE
CRIMES.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
Não
se
pode
conhecer
de
pedido
de
reconhecimento de prescrição virtual, arguida no
tardio momento dos embargos declaratórios contra
acórdão contrário ao interesse dos recorrentes,
tratando-se de inovação recursal e pretensão obstada
nos termos da Súmula n. 438 do STJ.
3. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, no descabimento
do ANPP por ausência de requisitos objetivos, quais
sejam, a soma das penas mínimas superior a 4 anos,
as gravíssimas consequências dos delitos e a
indicação de conduta criminal habitual e do concurso
de crimes.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
Documento eletrônico VDA55777402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: c0d02357-8fa1-41c9-8d57-615f045dace7

todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: c0d02357-8fa1-41c9-8d57-615f045dace7

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2106948 - SP
(2023/0397255-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: A E R
EMBARGANTE
: R G S
ADVOGADO
: DANIEL SEIXAS RONDI - SP189211
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO
VIRTUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS. AUSÊNCIA.
CONDUTA
CRIMINAL
HABITUAL.
SOMATÓRIO DAS PENAS EM CONCURSO DE
CRIMES.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
Não
se
pode
conhecer
de
pedido
de
reconhecimento de prescrição virtual, arguida no
tardio momento dos embargos declaratórios contra
acórdão contrário ao interesse dos recorrentes,
tratando-se de inovação recursal e pretensão obstada
nos termos da Súmula n. 438 do STJ.
3. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, no descabimento
do ANPP por ausência de requisitos objetivos, quais
sejam, a soma das penas mínimas superior a 4 anos,
as gravíssimas consequências dos delitos e a
indicação de conduta criminal habitual e do concurso
de crimes.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
Documento eletrônico VDA55777403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: d7adf418-aa69-4533-8747-4a62a7801a4e

todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. E. R. e R. G.
S. contra acórdão assim ementado (fl. 459):
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUALPENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
FINANCEIRA.
CELEBRAÇÃO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS LEGAIS NÃO
PREENCHIDOS. CONSEQUÊNCIAS. CONDUTA CRIMINAL
HABITUAL. SOMATÓRIA DE PENAS EM CONCURSO DE
CRIMES. MAIS DE UMÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DO ANPP.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem asseverou que não houve cumprimento
dos requisitos previstos no
-A do CPP para a celebração
art. 28
do acordo de não persecução penal (ANPP), tais como: i) a
somatória das penas mínimas que ultrapassaram 4 anos, tendo
em vista que carece de apreciação judicial a redução da pena
por força da celebração de acordo de delação premiada; ii) as
gravíssimas consequências resultantes dos delitos praticados; e
iii) a conduta criminal habitual, porquanto os crimes se
prolongaram no tempo.
2. Considerada a legislação em vigor (art. 28-A, § 7o,do CPP), a
negativa de homologação dos ANPPs está fundamentada na
ausência dos requisitos legais.
3. Quanto à pretensão de celebração parcial de ANPP, esta
Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que inexiste
ilegalidade na negativa de oferecimento de ANPP na hipótese
em que, realizado o concurso de crimes, a pena mínima dos
delitos supera o patamar legal de 4 anos, o que evidencia a
ausência do requisito objetivo. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando, em síntese, o seguinte (fl. 480 e 499):
Os Embargantes vêm, respeitosamente, suscitar a omissão
do V. Acórdão embargado em analisar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva virtual para diversos dos
Documento eletrônico VDA55777403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: d7adf418-aa69-4533-8747-4a62a7801a4e

delitos imputados, considerando-se a pena máxima em
pela redução mínima de
(um terço)
abstrato projetada
1/3
decorrente do acordo de
colaboração
premiada
já
e com
devidamente homologado em Juízo em 2016
efetividade reconhecida pelo próprio Ministério Público
, que, inclusive, recalculou a pena para patamares que,
Federal
em seu entendimento, permitiriam o benefício do ANPP aos
Recorrentes.
A defesa reiteradamente argumentou que o ANPP constitui
e, nos termos
norma penal de caráter mais favorável ao réu
do
, deve ser
o, inciso XL, da Constituição Federal
Art. 5
aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações
criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em
julgado. Tal entendimento é corroborado por vasta doutrina e
precedentes de Cortes Superiores.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica, com efeitos infringentes
e para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Inicialmente, não é possível conhecer do pedido de reconhecimento
de prescrição virtual por se tratar de inovação realizada tardiamente. Ademais, a
pretensão esbarraria no entendimento consolidado por esta Corte Superior, nos
termos da Súmula n. 438 do STJ.
Quanto à reiteração do pedido de cabimento do ANPP, restou
suficientemente esclarecida a sua inviabilidade no acórdão embargado, nos
termos a seguir repisados (fl. 471):
Extraiu-se dos autos que o Tribunal de origem asseverou que
não houve cumprimento dos requisitos previstos no
-A do
art. 28
Código de Processo Penal (CPP), tais como: i) a somatória das
penas mínimas que ultrapassaram 4 anos, tendo em vista que
carece de apreciação judicial a redução da pena por força da
celebração de acordo de delação premiada; ii) as gravíssimas
Documento eletrônico VDA55777403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: d7adf418-aa69-4533-8747-4a62a7801a4e

consequências resultantes dos delitos praticados e iii) a conduta
criminal habitual, porquanto os crimes se prolongaram no tempo.
Dessa forma, considerada a legislação em vigor (art. 28-A, § 7o,
do CPP), a negativa de homologação dos ANPPs está
fundamentada na ausência dos requisitos legais.
Outrossim, quanto à pretensão de celebração parcial de ANPP,
esta Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que
inexiste ilegalidade na negativa de oferecimento de ANPP na
hipótese em que, realizado o concurso de crimes, a pena
mínima dos delitos supera o patamar legal de 4 anos, o que
evidencia a ausência do requisito objetivo.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: d7adf418-aa69-4533-8747-4a62a7801a4e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0397255-3
REsp 2.106.948 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006790320164036181 00021457620154036113 21457620154036113
50090600220224036181 6790320164036181
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A E R
RECORRENTE
: R G S
ADVOGADO
: DANIEL SEIXAS RONDI - SP189211
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A E R
EMBARGANTE
: R G S
ADVOGADO
: DANIEL SEIXAS RONDI - SP189211
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212449308605122434@
2023/0397255-3 - REsp 2106948 Petição : 2025/0087971-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 1726951D-5399-4684-9626-6A4FE595AE16